Tribunal: TJES
Processo: 5018540-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018540-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018540-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ROBSON RODRIGUES LIMA
.

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PIX ENVIADOS A TERCEIROS. CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU OS FATOS APRESENTADOS. TRANSAÇÃO REALIZADA DO PRÓPIO DISPOSITIVO DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais ajuizada por ROBSON RODRIGUES LIMA em face do BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 26/06/2023 foi utilizar o aplicativo do banco réu para fazer pagamento de boleto do financiamento do seu veículo, percebeu que teve seu aplicativo invadido por hackers que fizeram duas transferências PIX para o nome de NICOLAS VICTOR SOUZA GONÇALVES, sendo a primeira no valor de R$400,00 às 10h32, e uma segunda no valor R$1.384,00 às 11h05 min, totalizando R$1.784,00. Seguidamente, afirma que no 30/08/2023, foram realizadas mais duas transferências fraudulentas nos valores de R$20,00 e R$100,00 na conta do autor. Diante disso, realizou um Boletim de Ocorrência e tentou resolver a questão com o banco réu, todavia não teve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e via consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7901737, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a falha na prestação de serviço e indenização por danos materiais referente ao valor transferido a terceiro. É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente não comprova que as transações questionadas destoam de seu perfil, visto que somente acostou aos autos as transações do PIX, e não do seu extrato bancário em sua totalidade.

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do recorrido, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do recorrente e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)